Tribunal: TJBA
Processo: 0506725-91.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506725-91.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DAS GRAVAÇÕES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTROS FORMAIS DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. REPETIÇÃO DA AUDIÊNCIA E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rafael dos Santos Santana contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 1 ano e 7 meses de detenção e 10 dias-multa pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. O apelante sustenta nulidade por violação de domicílio e pleiteia revisão da dosimetria, aplicação da detração penal, reconhecimento da prescrição e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão preliminar em discussão consiste em saber se a ausência definitiva das gravações da audiência de instrução e julgamento, incluindo o interrogatório do réu e as oitivas das testemunhas, configura nulidade absoluta que prejudica a análise do mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após o ingresso do feito nesta instância recursal, constatou-se a indisponibilidade das oitivas das testemunhas e do interrogatório do réu nos autos digitais. Em razão dessa circunstância, o presente feito retornou à comarca de origem para as providências cabíveis, visando à localização e juntada das mídias faltantes. 4. A certidão da Diretora de Secretaria da 1ª Vara Criminal atesta que foram realizadas diligentes buscas nos sistemas PJe Mídias, Lifesize e Videoplay, não sendo localizada qualquer gravação referente ao interrogatório realizado no processo, tendo a pasta "Audiências 1ª Vara Crime" desaparecido da rede Psyche durante limpeza de pastas temporárias em 2023. 5. O Chamado nº 3564555 do Service Desk do TJBA atesta busca em todos os backups do sistema no período de 2021 a 2025, incluindo verificação em backups diários, semanais, mensais e anuais, confirmando a inexistência definitiva dos arquivos. 6. A impossibilidade de exame da integralidade das provas formadas na instrução processual, notadamente das oitivas das testemunhas e do interrogatório do acusado, as quais embasaram a condenação deste último, configura prejuízo evidente à defesa, consubstanciado no cerceamento ao direito do duplo grau de jurisdição e violação ao devido processo legal. 7. Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a impossibilidade de recuperação de conteúdo das gravações audiovisuais conduz ao reconhecimento da nulidade absoluta do ato praticado e demais atos subsequentes, em face da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. 8. A ausência tecnicamente comprovada das gravações da audiência de instrução, impossibilitando o acesso à prova oral produzida sob contraditório, configura nulidade absoluta, diante do evidente prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, já que ofende a quase toda principiologia processual, justificando a renovação dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso prejudicado. Nulidade absoluta declarada. Tese de julgamento: "1. A ausência definitiva das gravações da audiência de instrução e julgamento, tecnicamente comprovada, configura nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. O prejuízo ao duplo grau de jurisdição decorrente da impossibilidade de exame da prova oral produzida sob o crivo do contraditório justifica a declaração de nulidade e a renovação dos atos processuais." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Criminal nº 0000129-43.2011.8.05.0183, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda; TJBA, Apelação Criminal nº 0001376-41.2010.8.05.0183, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade; TJBA, Apelação Criminal nº 0002097-03.2016.8.05.0032, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0506725-91.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, no qual figura como apelante Rafael dos Santos Santana e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO E OITIVA DAS TESTEMUNHAS, JULGANDO PREJUDICADO O MÉRITO DA APELAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .